Tribunal: CARF
Processo: 10880.967582/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967582/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.698 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS CUJAS COMPENSAÇÕES
NÃO FORAM HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF 177.
As estimativas mensais de IRPJ compensadas e confessadas mediante DCOMP
devem integrar o saldo negativo do período, ainda que as compensações não
tenham sido homologadas. Aplicação da Súmula CARF no 177.
GLOSA DE IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRRF da base de cálculo do IRPJ depende não somente da
comprovação da retenção. É necessária a demonstração de que as receitas
correspondentes foram incluídas na base de cálculo do IRPJ. Aplicação da
Súmula CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas referentes às estimativas mensais
compensadas, mantendo a glosa relativa ao IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967582/2012-43
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967582/2012-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 129/140) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade da Recorrente, mantendo o Despacho Decisório
que não reconheceu o seu direito creditório.
Por bem refletir a controvérsia, adoto o relatório presente no acórdão recorrido
(fls. 121/122):
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário de 2007, no montante de R$ 21.309.160,65 para a
compensação de débitos.
A DeratSPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.24) homologando em parte as
compensações informadas em DCOMP no montante de R$ 15.843.655,92. A
homologação parcial das compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir:
Comprovação parcial das retenções na fonte (reconhecido R$ 9.419.501,61 de um
total informado de R$ 9.462.571,49);
Comprovação parcial das estimativas compensadas com saldos negativos de
exercícios anteriores (comprovado R$ 4.975.268,63 de um total de R$ 10.397.703,49).
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 09/10/2012 (fl. 117) e dela
recorreu a esta DRJ em 07/11/2012 (fls. 30/39). As alegações da interessada são
resumidas a seguir:
Parte dos montantes desconsiderados na decisão referem-se a processos discutidos na
esfera administrativa, os quais ainda não foram definitivamente julgados (PAF no
16306.720522/2011-98 relacionado ao saldo negativo do ano-calendário de 2004 de
IRPJ e PAF no 10880.973427/2010-02, qual faz alusão ao saldo negativo do ano-
calendário de 2006);
Excluindo-se os valores que estão sendo discutidos nos Processos Administrativos
indicados acima, resta o valor de R$ 43.069,88 (quarenta e três mil, sessenta e nove
reais e oitenta e oito centavos), o qual também se refere a crédito da Manifestante o que
pode ser utilizado para compensação;
Dessa forma, a compensação efetuada deve ser integralmente homologada na medida
em que o montante a ser compensado informado na DCOMP n°
23379.97476.290908.1.3.02-6059 refere-se à valores retidos que foram devidamente
reconhecidos pela Receita Federal do Brasil;
Cabe salientar que deverá a presente Manifestação de Inconformidade aguardar o
julgamento das outras duas informadas na presente, na medida em que o julgamento
daquelas interferirá nesta. Por esse motivo deve haver a suspensão do presente processo
até o julgamento em definitivo dos Processos Administrativos n° 10880-973.427/2010-
02 e 16306.720522/2011-98.
A DRJ/SPO entendeu improcedentes referidos argumentos, negando provimento à
Manifestação de Inconformidade. O acórdão foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967582/2012-43

Saldo Negativo de IRPJ Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de
IRPJ apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário (fls. 129/140),
alegando, em síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, haveria uma relação de prejudicialidade entre este
processo e os Processos Administrativos no 16306.720522/2011-98 e
10880.97347/2010-02, que tratariam do saldo negativo de IRPJ da
Recorrente referente aos anos-calendário de 2004 e 2006. Assim, com o
provimento dos recursos interpostos naqueles autos, este Recurso
Voluntário também deveria ser provido, com o reconhecimento do crédito
referente às estimativas compensadas com saldos negativos de exercícios
anteriores;
(ii)
Estaria comprovada a retenção na fonte do valor de R$ 43.069,77,
conforme relação de rendimentos emitida pela própria Receita Federal; e
(iii)
Dada a relação de prejudicialidade mencionada, estes autos deveriam ficar
sobrestados até a definição dos Processos Administrativos no
16306.720522/2011-98 e 10880.97347/2010-02.
Em 06/07/2022, a Recorrente apresentou Petição (fls. 146/150) destacando (i) que
o Processo Administrativo no 16306.720522/2011-98 teria sido julgado a seu favor, com o
restabelecimento do direito creditório e a homologação as compensações; e (ii) com relação ao
Processo Administrativo no 10880.97347/2010-02, os débitos teriam sido liquidados por meio de
parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014. Assim, não foram mantidas as glosas de saldo
negativo de IRPJ dos exercícios anteriores, razão pela qual deveria ser dado provimento ao seu
Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 17/10/2014 (fls. 128), por procurador
habilitado, antes mesmo da intimação da Recorrente a respeito do acórdão da DRJ/SPO. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Conforme sintetizado no Despacho Decisório (fls. 24/28), trata-se de
compensação formulada por meio do PER/DCOMP no 23379.97476.290908.1.3.02-6059,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967582/2012-43

utilizando saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, no valor original de R$
21.309.160,65.
As parcelas não confirmadas do referido saldo negativo de IRPJ foram divididas
em duas. Primeiro, houve uma confirmação parcial dos valores de Imposto de Renda Retido na
Fonte, restando uma parcela de R$ 43.069,88 não confirmada:

Também houve a confirmação parcial ou a não confirmação de estimativas
compensadas:

Com relação às estimativas compensadas com créditos de saldo negativo de
períodos anteriores, entendo que é o caso de sua confirmação integral, em função da aplicação da
Súmula CARF no 177, cujo enunciado prescreve o seguinte:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo da Recorrente, independentemente do desfecho
dos Processos Administrativos no 16306.720522/2011-98 e 10880.97347/2010-02.
Com relação à parcela de IRRF, verifica-se que o fundamento da não
homologação foi a falta de comprovação do oferecimento da receita à tributação. De acordo com
a Súmula CARF no 80, a dedução do IRRF da base de cálculo do IRPJ depende (i) da
comprovação da retenção e (ii) do computo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. Assim, verifica-se que o Despacho Decisório se fundamentou na ausência do segundo
requisito.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967582/2012-43

A Recorrente, contudo, limitou-se a sustentar a ocorrência da retenção, sem
infirmar o fundamento do Despacho Decisório no sentido de que as receitas correspondentes à
retenção não teriam sido incluídas na apuração o IRPJ. Ausente prova específica nesse sentido, é
o caso de manter a referida glosa.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas referentes às estimativas mensais compensadas, mantendo a glosa relativa ao
IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 206
DF CARF MF
Original